Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3 - Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que a parte apenas busca retardar o trâmite do Feito e demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada pelo Órgão Recursal.
Embargos de Declaração rejeitados.